Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701493-62.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. REPRESENTANTE LEGAL: M. N. M., N. R. E. AGRAVADO: F. B. D. E. - FUBRAE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. M., representado por seus genitores M. N. M. e N. R. E., contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação de conhecimento n. 0701619-12.2024.8.07.0001 ajuizada em desfavor da FUBRAE/CETEB, indeferiu a tutela de urgência que pretendia a matrícula imediata do autor para realização das provas necessárias à conclusão do ensino médio, com a consequente emissão do certificado de conclusão do ensino médio, caso o autor venha a ser aprovado. A r. decisão de ID de origem n. 183988752 indeferiu a tutela de urgência ao fundamento de que a matéria fora unificada nesta Eg. Corte de Justiça pelo IRDR 13 – Proc. N. 0005057-03.2018.8.07.0000. Nesse sentido, prestigiando o entendimento do Tribunal, e com especial atenção ao tratamento isonômico que deve ser conferido a todos os estudantes em situações assemelhadas, bem ainda no intuito de salvaguardar a segurança jurídica, o d. Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID. 55011742), o agravante alega ter sido aprovado no vestibular para o Curso de Medicina no C. U. UNICEPLAC, na posição 109. Declara que o CETEB recusou sua matrícula ao fundamento do não preenchimento do requisito etário. Aduz que a aprovação no curso de medicina é resultado comprovador e suficiente que decorre da combinação de uma vida acadêmica pregressa de sucesso somada a sua evidente maturidade. O recorrente assevera que a decisão é injusta e desproporcional por não enxergar a possibilidade de flexibilização normativa. No ponto, colaciona precedentes em que o cotejo da Lei n. 9.394/96 com a Constituição Federal e o Código Civil, permite inferir que o arcabouço legal reconhece a possibilidade de o menor cursar e colar grau em nível superior. Pontua ser inviável que as tutelas de urgências sejam indeferidas ante o fato de que existem recursos interpostos contra o IRDR n. 13, fator que seria suficiente para que seu efeito vinculante ainda não fosse aplicado. Com esses argumentos, e diante do fato de que deverá apresentar à instituição de ensino o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a Declaração de Conclusão do Ensino Médio até segunda-feira (22/01/2024), entende ser possível acelerar o seu preparo intelectual via supletivo, uma vez que será avaliado por todo o conteúdo da 3a série do ensino médio. Repisa que o IRDR 13 não constitui precedente de observância obrigatória, uma vez que o acórdão não transitou em julgado. Ante o exposto, e reiterando quanto à necessidade de observância da elasticidade normativa, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que se determine a imediata matrícula no curso referido, a fim de que preste as provas necessárias à conclusão do ensino médio, com a consequente emissão do certificado de conclusão, caso aprovado. Preparo devidamente recolhido (ID. 55012765 e 55012766. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se o agravante, menor de 18 anos e aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com a imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, o entendimento firmado pela r. decisão agravada não merece qualquer censura, na medida em que não se verifica a probabilidade do direito almejado. Esta Corte admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 13 (0005057-03.2018.8.07.0000), por maioria de votos, na 2a Sessão da Câmara de Uniformização, realizada no dia 29/04/2019. Naquela oportunidade, foi determinada a suspensão dos processos individuais e coletivos pendentes no âmbito deste e. TJDFT, em 25/06/2019. Em 30/07/2021, foi publicado o acórdão que julgou o mérito do referido IRDR, fixando-se a sente tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Opostos embargos de declaração, estes foram conhecidos e desprovidos 21/02/2022, tendo sido publicado o respectivo acórdão em 04/04/2022. Contra o referido acórdão foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, sendo que o primeiro se encontra em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça sob o número 0005057-03.2018.8.07.0000. Em 17/11/2022, o Excelentíssimo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas, com fulcro no art. 256-D, inciso II, e 256-H do RISTJ, c/c o inciso I do art. 2o da Portaria STJ/GP n. 98, de 22 de março de 2021 (republicada no DJe de 24 de março de 2021), determinou a distribuição do recurso, por prevenção ao REsp n. 1.945.851/CE (202101971116), afetado pelo Tema Repetitivo 1.127 do c. Superior Tribunal de Justiça. O referido Tema tem por questão submetida a julgamento averiguar a possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. Nesse ponto, cabe registrar que há determinação de suspensão do processamento apenas dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ. Como a hipótese não se amolda à situação descrita, não há que se falar em suspensão do processamento do presente agravo de instrumento. Contudo, no caso dos autos, observa-se que o agravante é menor de 18 anos e, em razão de ter sido aprovado no vestibular de MEDICINA da UNICEPLAC, pretende que a agravada lhe aplique os exames supletivos para conclusão de ensino médio e, havendo aprovação, que seja expedido o devido certificado de conclusão, de forma a viabilizar a matrícula definitiva no ensino superior. Verifica-se, portanto, que a hipótese se amolda totalmente à situação jurídica já analisada no mencionado Tema 13 desta Corte. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96, em seu artigo 37 dispõe: Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida. § 1o Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. § 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. § 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento. A Educação de Jovens e Adultos destina-se àqueles que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria. Além dessa condição, foi estabelecido o critério etário, fixando-se que a matrícula no exame supletivo tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, consoante prescreve o artigo 38, §1o, incisos I e II, do mesmo diploma legal. Ressalte-se que essa modalidade, qual seja, o ensino supletivo, por expressa determinação do artigo 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não se constitui como fórmula de avanço ou de progressão escolar, nem de aferição de mérito do estudante, mas apenas forma de viabilizar a conclusão do ensino básico pelos jovens e adultos que não puderam frequentar o ensino regular na idade própria, independentemente de serem emancipados. Assim, as condições dispostas pelo legislador em nada atentam contra a Constituição Federal nos dispositivos que trata da progressão dos estudos segundo o mérito de cada aluno. Portanto, a progressão ou avanço escolar e o ensino supletivo, tratado na seção da educação de jovens e adultos, são institutos inteiramente distintos, de modo que não há como se aplicar a um as disposições inerentes ao outro. A utilização da educação de jovens e adultos antes dos 18 (dezoito) anos, vai de encontro à finalidade do instituto, pretensão que não deve ser resguardada pelo Poder Judiciário. Registre-se que a aprovação no vestibular não é suficiente para autorizar, por si só, a supressão de etapa de formação escolar, pois o ensino médio não se restringe a mero curso preparatório de ingresso ao ensino superior, mas sim uma etapa acadêmica autônoma que contribui na formação da educação humana, inclusive em relação aos aspectos da vida cívica e ética do aluno. Noutro giro, a Resolução n. 1/2009 do Conselho de Educação do Distrito Federal estabelece que a avaliação de desempenho para a conclusão do Ensino Médio somente se destina aos estudantes matriculados que realizaram o curso na própria instituição educacional, conforme a seguir transcrito: Art. 37. A avaliação do desempenho escolar dos estudantes nos cursos de educação de jovens e adultos - EJA deve acontecer no decorrer do processo de ensino e de aprendizagem, segundo procedimentos e critérios definidos na proposta pedagógica e no regimento escolar aprovados. § 1o A avaliação a que se refere o caput pode ser feita individualmente, respeitado o ritmo próprio do estudante. § 2o O critério exigido para frequência deve constar do regimento escolar da instituição educacional. Com esses argumentos, reconheço que está ausente a probabilidade do provimento do recurso, pressuposto indispensável à concessão da antecipação da tutela de urgência. No ponto, e tendo em vista a impugnação específica do agravante em relação à aplicabilidade do IRDR, e a suposta não flexibilização normativa da r. decisão recorrida, registro que ainda que o IRDR não tenha transitado em julgado, a aplicação da tese vencedora neste Eg. TJDFT, quando do julgamento do referido incidente, é fator representativo do entendimento majoritário deste Eg. Corte de Justiça, ao que me filio. Ademais, além de inexistente qualquer determinação do c. STJ ou do Excelso STF para a suspensão dos julgamentos nos Tribunais Brasileiros, registro que não vislumbro inflexão ou incompatibilidade da Lei de Diretrizes e Bases da Educação com a Constituição da República, tendo em vista a diferença da finalidade teleológica entre os instrumentos e direitos previstos em ambas, na forma em que amplamente já fundamentado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília. À d. Procuradoria de Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2024 às 19:22:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora